Tribunal: TJSP
Processo: 2219320-91.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
e no dispositivo do V. Acórdão que o agravo foi provido.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2219320-91.2018.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

24/03/2021

Ementa:

Embargos de declaração - contradição verificada - embargos acolhidos para o fim de constar na ementa e no dispositivo do V. Acórdão que o agravo foi provido.